Tribunal: STF
Processo: Pet 13040
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Nestor Cunat Cerveró, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos contra ele praticados no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, com supedâneo na Pet nº 12.357.



    Em síntese, o requerente aduz o seguinte:



    “6. Na data de 18.03.2016, mensagens entre os Procuradores da República de Curitiba, atestam temor dos mesmos em eventual descaracterização de conexão probatória dos fatos imputados ao ora Peticionário, no âmbito da “Operação Lava-Jato Curitiba” (DOC. 03 – Mensagens trocadas pelos Procuradores da Repúblicas e outras autoridades):



     (...)



    7. Em 20.03.2016, mensagens trocadas entre os Procuradores da República de Curitiba demonstram que “foi deflagrada a primeira fase internacional da Operação Lava-Jato, em Lisboa, Portugal”, em que foram cumpridas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em face de RAUL SCHMIDT FELIPE JÚNIOR, investigado pelo pagamento de propinas aos Diretores da Petrobrás, RENATO DE SOUZA DUQUE, NESTOR CERVERÓ, ora Peticionário e, JORGE LUIZ ZELADA, “todos atualmente presos pela participação no esquema de corrupção da Petrobrás” (DOC. 03):



    (...)



    8. Na data de 04.05.2016, os Procuradores da República de Curitiba, mais uma vez, demonstram preocupação em eventual declínio de competência dos Processos relacionados ao ora Peticionário para a Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro (DOC. 03), vejamos:



    (...)



    9. Em 23.05.2016, em novas mensagens trocadas entre os Procuradores da República de Curitiba, constata-se que os aludidos Procuradores indagam quantos Processos criminais o ora Peticionário responde, no âmbito da “Operação Lava-Jato Curitiba” (DOC. 03):



    (...)



    10. Na data de 25.05.2016, os Procuradores voltam a deliberar sobre o declínio dos autos à Justiça Federal do Rio de Janeiro (DOC. 03), vejamos:



    (...)



    11. Em 08.07.2016, em mais uma troca de mensagens entre os Procuradores da República de Curitiba, pode-se constatar que há menção expressa ao fato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desejar “trocar ideias sobre Ação proposta por Nestor Cerveró, anulatória de débito fiscal e ou de bloqueio de bens” (DOC. 03), vejamos:



    (...)



    12. Na data de 12.07.2016, mensagens trocadas entre os Procuradores da República de Curitiba comprovam preocupação dos mesmos acerca de eventual “interposição de Recurso contra o encaminhamento da Ação Penal do Lula e Cerveró para a JFDF” (DOC. 03), vejamos:



    (...)



    14. O quadro delineado pelas mensagens até então conhecidas era grave e demandava aprofundamento. Embora a maior parte do acervo da comunicação amealhado na “Operação Spoofing” permanecesse alheia à Defesa Técnica, o pouco já revelado demonstrava que o “conluio institucionalizado e perene composto pelo ex-juiz, Sérgio Moro” e “pelos ex-membros da ForçaTarefa da Operação Lava-Jato” afetou também as Ações Penais vinculadas ao ora Peticionário – antes, durante e mesmo depois do período em que elas permaneceram sob a condução do D. Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 



    15. Por conseguinte, para que se descortine a extensão e as implicações de tal “conciliábulo” nas Ações Penais relacionadas ao ora Peticionário, essa Defesa Técnica entendeu que deveriam ser disponibilizadas as demais mensagens acauteladas no âmbito da “Operação Spoofing”, particularmente, todas aquelas que guardem alguma pertinência com os aludidos processos-crime. 



    (...)



    17. Com efeito, não se pode apor a garantia do sigilo às mensagens trocadas pelos Procuradores da antiga Força-Tarefa da Lava-Jato Curitiba, a respeito de sua atividade pública de persecução penal – em especial, quando capazes de revelar graves vícios no exercício dessa atividade.



    (...)



    35. À vista de tudo isso, verifica-se que método semelhante ao adotado em relação aos Requerentes das Decisões Monocráticas paradigmas proferidas por Vossa Excelência foi aplicado ao ora Peticionário e aos corréus. 



    36. Além disso, estão presentes todos os requisitos para a extensão dos efeitos das Decisões Monocráticas proferidas ao ora Peticionário: 



    (i) O ora Peticionário e os Requerentes das Decisões Monocráticas paradigmas estão denunciados no bojo da denominada “Operação Lava-Jato Curitiba”; 



    (ii) Verifica-se método semelhante ao adotado em relação aos Requerentes das Decisões Monocráticas paradigmas aplicado ao ora Peticionário e aos corréus, revelando inequívoca homogeneidade; 



    (iii) As Decisões Monocráticas paradigmas proferidas por Vossa Excelência não estão amparadas exclusivamente em premissas de caráter pessoal. 



    37. A bem da verdade, o efeito extensivo pleiteado decorre do princípio da isonomia, uma vez que estamos tratando da mesma situação jurídica. 



    38. Ao fio do exposto, pede-se, respeitosamente, a EXTENSÃO dos efeitos das Decisões Monocráticas paradigmas proferidas por Vossa Excelência, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do ora Peticionário no âmbito dos procedimentos vinculados à denominada “Operação Lava-Jato” pelos integrantes da referida Operação e pelo ex-juiz federal Sérgio Moro no desempenho de sua atividade perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual. 



    III. MIRÍADE DE ABUSOS E VIOLAÇÕES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 



    (a) Ameaças contra a família de Nestor Cerveró



    (...)



    41. Como exemplo, na conversa realizada no dia 05.01.2016 os membros da Força-Tarefa da Lava-Jato discutem se devem adotar medidas para prejudicar familiares do Peticionário ou se deveriam “deixar para lá”, chegando, inclusive, a se questionar se deveriam comunicar “informalmente” as autoridades inglesas sobre o Acordo celebrado pelo Peticionário. Vejamos:



    (...)



    (b) Cerceamento de defesa



    (...)



    43. Com relação ao ora Peticionário, houve um exemplo claro disso. Anos atrás, o Dr. Beno Brandão rebateu fortemente algumas informações prestadas pelo então Procurador da República Deltan Dallagnol em outro Processo. 



    44. Referido Procurador, ao que tudo indica, marcou o episódio, e manifestou seu descontentamento quando o Dr. Beno Brandão passou a atuar na defesa do ora Peticionário, conforme se verifica pelas mensagens trocadas entre os Procuradores Orlando Martello e Deltan Dallagnol. Vejamos:



    (...)



    (c) Violação dos requisitos para a realização de Cooperação Internacional



    (...)



    54. Assim como fez com outros investigados (inclusive, com Marcelo Odebrecht e Raul Schmidt), a Força-Tarefa da Lava-Jato transgrediu os protocolos formais para a Cooperação Jurídica Internacional, através da comunicação informal (e ilegal) entre os Procuradores brasileiros e autoridades internacionais – especialmente, suíças – maculando toda a prova.



    55. O MPF confessadamente ignorou os canais oficiais e instituiu um sistema paralelo de comunicação, chegando ao ponto de criar grupos com autoridades estrangeiras para trocar informações de maneira informal. Vejamos:



    (...)



    56. Não bastasse isso, Deltan Dallagnol cientificou Vladmir Aras, na época Secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, que estava recebendo diretamente por e-mail e sem respeitar nenhum trâmite de Cooperação, informações dos bancos de Mônaco, justamente porque ainda não se tinha a formalização da Cooperação Internacional entre o Brasil e Mônaco. Vejamos:



    (...)



    70. Extrai-se das conversas que, 21.02.2015, 1 dia antes do oferecimento da Denúncia, Deltan Dallagnol fala com Vladimir Aras sobre o timing para o pedido de Cooperação Internacional e o oferecimento da nova Denúncia contra o ora Peticionário. Vejamos:



    (..)



    71. E a prova de que as Denúncias foram oferecidas com base nas informações requeridas de forma ilegal e informal fica latente no diálogo entre Deltan Dallagnol e Vladimir Aras de 10.03.2015. Vejamos:



    (...)



    72. E como se deu com todas as arbitrariedades ocorridas na “Operação Lava-Jato”, o então juiz Sérgio Moro convalidou as provas e condenou o ora Peticionário, no dia 17.08.2015, à pena de 12 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão (Ação Penal nº. 5083838-59.2014.404.7000) e, em 26.05.2015, à pena de 5 anos de reclusão (Ação Penal nº. 5007326-98.2015.4.04.7000), sendo certo que o ex-juiz federal Sérgio Moro aplicou a primeira condenação do ora Peticionário em 26.05.2015, garantindo que ficasse preso, não mais preventivamente, mas já cumprindo pena, sem possibilidade de soltura. 



    73. E aqui, o ciclo das arbitrariedades fica completo. Após as informações de Stefan Lenz e das sentenças condenatórias, os membros da Força-Tarefa da Lava-Jato receberam Stefan Lenz em Curitiba após 21.08.2015. 



    74. Apesar da visita ter sido sigilosa, Deltan e Orlando combinam de comprar um presente para o referido Procurador, porque ele teria “salvado suas vidas”, em evidente alusão às informações que culminaram na condenação do ora Peticionário. Vejamos:



    (...)



    (d) Conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal



    (...)



    78. E nesse ponto, também havia uma “dobradinha” com relação as informações que foram prestadas, sem a devida Cooperação Jurídica Internacional, pela Suíça, conforme se verifica pelas mensagens trocadas nas datas de 28.10.2015 e 16.03.2016. Vejamos: 



    28 Oct 15 



    17:02:48 Deltan Caro Juiz, os suíços pediram para informarmos sempre que um pedido de cooperação nosso for se tornar público ou tenha de tornado público. Como por vezes a decisão de publicidade é do juízo sem pedido nosso, peço especial atenção para isso, a fim de preservarmos o canal de cooperação. Contamos com sua compreensão 



    18:50:04 Ok 



    18:50:43 Algum estremecimento específico? 



    21:56:12 Deltan Ode juntou lá pedidos de cooperação que lá são sigilosos. Isso podia colocar em risco a coop se fosse vazamento e gerou um receio lá. Identificamos que os pedidos estão em processos públicos aqui, o que não gera problema, e eles pediram para avisarmos nas próximas de for possível. Evita correria. NO ÚLTIMO FDS TODOS TRABALHAMOS NISSO NO SÁBADO, INCLUSIVE O SUÍÇO



    16 Mar 16 



    17:38:17 Mandei email urgente 



    17:47:53 Deltan ok 17:47:56 Deltan vou ver 



    17:49:47 Deltan só vi e-mail de 9.35 AM 



    17:49:54 Deltan houve outro? 



    17:50:11 Deltan conversamos então pessoalmente 



    17:56:40 Mandei agor 1735 



    18:20:57 Deltan Recebi 



    18:21:00 Deltan Verei já 



    8:22:00 Deltan Mas acho que não recebemos ainda. Checarei 



    18:24:57 Deltan Já perguntei para a Suíça e Orlando (caso ele saiba de algo e ainda não me contou). Assim que tiver resposta, informo 



    18:39:08 Tinha saido algo semana passada 



    19:27:59 Deltan Tks Stefan!! Stefan, have you sent -or could you please send - the recent decision of the Swiss prosecution office (subject to appeal, thot authorized the use of the Odebrecht documents? 



    19:27:59 Deltan yes, I could, but unfortunately not for official use, though. It would be in German. 



    19:27:59 Deltan Could it come for official use through official channels? (...)



    00:42:40 Deltan Não teremos a decisão da Suíça 



    00:42:40 Deltan Could it come for official use through official channels? 



    00:42:40 Deltan Unfortunarely not. There is a judgement of the Supreme Court that doesn't allow to send the decisions itselves in MLA matters. 



    00:42:58 Deltan Não teremos o envio para uso oficial. Só depois da eventual apelação, creio 



    00:43:30 Ok informo o trf4



    79. Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre o ex-juiz federal e Procuradores envolvidos em investigações de que resultaram as persecuções penais a que responde o ora Peticionário, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático.” (Grifei).



    Ao final, requer:



    “(i) A extensão dos efeitos das Decisões Monocráticas paradigmas proferidas por Vossa Excelência, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do ora Peticionário no âmbito dos procedimentos vinculados à denominada “Operação Lava-Jato” pelos integrantes da referida Operação e pelo ex-juiz federal Sérgio Moro no desempenho de sua atividade perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual; 



    (ii) Ainda que não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a concessão da ordem de ofício, em decorrência no disposto no artigo 192, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático - que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing - o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio - a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente - demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre membros do Ministério Público relativos à condução dos procedimentos em face do requerente, não se prestando assim a demonstrar conluio direto entre acusação e juiz, não havendo ainda nos diálogos transcritos com ex-juiz qualquer referência ao requerente, residindo, pois, a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado.



    Dessa maneira, trata-se de questões estranhas ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente